Tribunal: TCU
Processo: 014.381/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2553/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada pelo Senador da República Randolph Frederich Rodrigues Alves, a respeito de supostas irregularidades perpetradas pelo Presidente da República, consistentes em possível utilização de recursos públicos na aquisição de carnes nobres ao preço de R$ 1.800,00/kg por ocasião de churrasco ocorrido na residência oficial da Presidência da República na comemoração do Dia das Mães/2021; Considerando que a unidade técnica promoveu diligência à Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (Ciset/Presidência), obtendo, como resposta, o Ofício 51/2021/GABIN/CISET/SG/PR, de 23/6/2021 (peça 9), o qual deixou assente que: i) " não foram identificadas, nas prestações de contas relativas à administração do Palácio da Alvorada, despesas relacionadas ao churrasco comemorativo objeto do processo TC Processo 014.381/2021-4 "; e ii) " segundo informado pelo Gabinete Pessoal do Presidente da República no OFÍCIO No 68/2021/GPPR-GAI/GPPR (2660154), as carnes servidas na ocasião foram doadas, não tendo havido, pois, custos para o erário "; Considerando, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 11 a 13; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previsto no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar ao representante e à Secretaria de Controle Interno da Presidência da República sobre a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 014.381/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Senador da República Randolph Frederich Rodrigues Alves 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.